Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No tocante aos comunicados da COORPRE de ID: 31078228 e 31715107, julgo extinta a execução pelo pagamento em face de MARIA CRISTINA DE SOUZA e MARIA CLARA DE CARVALHO MIRANDA. Julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 34687247 (MARIA CÉLIA BESSA E SOUZA), 34635023 (MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS), 34716738 (MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS BARROS), 34716741 (MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA), 34716745 (MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA) e 34716750 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Ante a concordância do SINDIRETA com os montantes depositados, expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 37829237). Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador